Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em face da complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus – Covid – 19, mormente se a instrução foi encerrada, a teor do enunciado 52 da Súmula do c. STJ, a qual preconiza que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Ordem admitida e denegada.